Tribunal: TJDFT
Processo: 0729825-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Ementa: PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. PERPETUAÇÃO DA JURISDIÇÃO. ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.

I. Caso em exame

1. Conflito de competência instaurado pelo Juízo da Vara Cível de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante em face do Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras.

II. Questão Em Discussão

2. Cinge-se a questão em verificar se é possível o reconhecimento, de ofício, da incompetência territorial quando verificada a escolha aleatória do foro quando da distribuição da demanda.

III. Razões de decidir

3. A competência para o processamento e o julgamento de ação de exoneração de alimentos é de natureza relativa, sendo indevida a declaração de ofício pelo magistrado acerca dos seus termos (enunciado n. o 33 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça), observado que somente ao réu é dada a legitimidade para arguir a incompetência relativa no momento oportuno da apresentação de sua defesa (artigo 53, inciso II; artigo 64, caput; e artigo 337, inciso II, todos do Código de Processo Civil).
4. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios tem mitigado a interpretação literal do dispositivo legal e da jurisprudência da Corte Cidadã, para privilegiar o sistema jurídico como um todo.

IV. Dispositivo e tese

5. Conflito admitido e acolhido para declarar competente o Juízo Suscitante (Juízo da Vara Cível de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante ).

Tese de julgamento: Verificado o equívoco na distribuição da demanda ao Juízo Suscitado, dado que o domicílio das partes e a relação jurídica subjacente não guardam qualquer pertinência com o Juízo para o qual foi inicialmente distribuída a demanda, o reconhecimento da competência do Juízo Suscitante para o processamento da demanda é medida que se impõe.

____________
Dispositivos relevantes citados: artigo 53, inciso II; artigo 64, caput; e artigo 337, inciso II, todos do CPC.
Jurisprudência relevante citada: n/a